Tribunal: TJMT
Processo: 1002202-94.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002202-94.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MALVINA ALVES DA SILVA - CPF: 064.813.198-03 (APELADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002202-94.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: MALVINA ALVES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECIBO DE ENTREGA DO TOI OU ENVIO POR AR – NÃO COMPROVAÇÃO – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA INDEVIDA – DEVER DE REPARAR – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
–
NÃO CONFIGURAÇÃO
–
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.

A falha na prestação de serviços públicos essenciais (suspensão no fornecimento), tais como de energia elétrica, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos.

Se o valor fixado para essa reparação não é exorbitante para o caso nem dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser mantido.

A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC)
.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002202-94.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: MALVINA ALVES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica e Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar inexistente a dívida em questão e condenar a ré à reparação em R$3.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a contar do evento danoso, além das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o proveito econômico obtido.

A apelante afirma que, ao apurar fraude no medidor da UC da apelada, emitiu a fatura ora em discussão, tendo por base a recuperação de consumo nos meses em que o problema perdurou.

Aduz que o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) foi lavrado com observância a todas as regras aplicáveis e não constitui em simples ato unilateral, uma vez que tem presunção de veracidade e legitimidade.

Alega que o histórico juntado aos autos demonstra que o consumo aumentou consideravelmente depois da regularização do referido equipamento.

Ressalta que a suspensão do fornecimento do serviço em 29-2-2018 é devido à inadimplência da fatura de dezembro de 2017, que só foi paga após o corte, de modo que para a religação era necessário quitar todos os débitos.

Subsidiariamente pede a redução do montante arbitrado como danos morais para R$500,00.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela condenação da apelante em multa de 20%
por procrastinar o bom andamento do feito.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002202-94.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: MALVINA ALVES DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que está sendo cobrada constantemente por suposto débito de R$6.995,96, e que teve o serviço de energia suspenso, por isso busca indenização por danos morais.

O feito foi julgado procedente para declarar a inexistência dessa dívida e condenar a apelante à reparação de R$3.000,00.

Esta argui que a fraude foi constatada em procedimento administrativo que atendeu a todas as normas pertinentes, tais como a expedição do TOI e o registro por fotos.

Por cuidar de relação de consumo, é da ré o ônus de demonstrar a aduzida adulteração e, consequentemente, a legitimidade da dívida.

Era sua a atribuição de mostrar que as provas foram produzidas com a participação da apelada e/ou de um assistente técnico dela, por exemplo, pois são utilizadas fórmulas e métodos incompreensíveis para o consumidor leigo, o que, no entanto, não fez.

Diversamente do que sustenta, o TOI foi elaborado sem observância ao artigo 129, §§2º e 3º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, pois não há nele assinatura da apelada ou de outro morador (Id n. 59716583), tampouco recibo de entrega de uma cópia à consumidora. Pelo contrário, há a anotação de que ela não se encontrava no local e foi ali deixada a terceira via.

Os registros fotográficos e o histórico de consumo (Id n. 59716583 – págs. 7/9) não bastam para a referida comprovação; é necessário também o preenchimento correto do TOI, o que garantiria que a apelada acompanhou a vistoria, inclusive as fotos.

Portanto, essa conduta unilateral inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao CDC. Por conseguinte, não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO N.º 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI. 1. Ação declaratória de inexistência de dívida ajuizada por consumidor em face da concessionária de distribuição de
energia

elétrica, buscando desconstituir cobrança apresentada pela ré fundada em alegada fraude no medidor de consumo de
energia
elétrica, o que teria levado ao pagamento de valores inferiores ao que efetivamente consumido pela unidade consumidora. 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do artigo 22. 3. Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de
energia
elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor. 4.
A Concessionária não se desincumbiu de provar a irregularidade no medidor da unidade consumidora, uma vez que não adotadas as providências exigidas no artigo 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Na espécie, o TOI –
Termo
de
Ocorrência
e
Inspeção
foi emitido sem a presença do usuário ou de terceiros que o representasse no at
o. 5. Sentença de procedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. MONOCRÁTICA.
(Apelação Cível, Nº 70084043322, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 11-09-2020). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL.
ENERGIA
ELÉTRICA. FRAUDE NO SISTEMA DE FORNECIMENTO. CRÉDITO PRETENDIDO PELA FORNECEDORA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE.
TERMO
DE
OCORRÊNCIA
E
INSPEÇÃO
– TOI QUE, POR SI SÓ, NÃO DEMONSTRA A ALEGADA
IRREGULARIDADE. FOTOGRAFIAS QUE, PELA MÁ QUALIDADE E AUSÊNCIA DE LEGENDA, NADA ESCLARECEM. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO DE CONSUMO EXIGIDA PELO ART. 129, § 1º, IV, DA RESOLUÇÃO 414/2010, DA ANEEL. FORNECEDORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. APELAÇÃO PROVIDA.

(Apelação Cível, Nº 70083684019, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em: 23-09-2020).

A apelante diz que o corte no fornecimento tem origem no não pagamento de fatura regular. Porém, era-lhe obrigatório comunicar previamente a consumidora a esse respeito. O artigo 173 da Resolução n. 414/2010 prevê que a notificação seja impressa em destaque na fatura com antecedência mínima de 15 dias, em casos de inadimplência. A despeito de a apelada ter apresentado a fatura de dezembro de 2017 (Id n. 59716557), não há evidência nos autos de que ela só foi paga em fevereiro, de modo a legitimar eventual interrupção do serviço.

Pede a minoração da importância definida para a indenização.

Por se tratar de suspensão de serviço essencial, os
R$3.000,00 fixados na sentença mostram-se razoáveis e atendem aos critérios do art. 944 do Código Civil, à jurisprudência e ao princípio da proporcionalidade.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. CORTE NO FORNECIMENTO. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA, DIANTE DO QUADRO INDICADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O Tribunal de origem constatou, à luz dos fatos e provas da causa, tanto a conduta ilícita da parte agravante (ao cobrar valor maior do que o devido e efetuar o corte no fornecimento de energia) como os danos morais sofridos pela parte recorrida (fls. 282/284). Assim, a modificação de suas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta instância.
3. O valor da indenização por danos morais somente comporta redução, em sede de Recurso Especial, quando exorbitante ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso em que o montante de R$ 10.000,00 se mostra adequado diante dos prejuízos narrados pelo acórdão recorrido
(fls. 282/284). 4. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1436437/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 14/10/2019). (Sem destaque no original).

Desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO CALCULADO DE FORMA IRREGULAR – CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR MAIS DE UMA VEZ – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. A falha na prestação de serviços públicos essenciais (suspensão no fornecimento), tais como energia elétrica, decorrente de cobrança irregular de débito configura ato ilícito e gera o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em sintonia ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(AP n. 0001186-27.208.8.11.0008, DJe 22/3/2019).

No que concerne à condenação da apelante em litigância de má-fé, não ficou caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC. Além do quê,
o STJ orienta que a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura por si só a má-fé, imprescindível para imposição da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

Por fim, em sintonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor do proveito econômico obtido
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020